Tribunal: TJSP
Processo: 2023675-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023675-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado ADONAI ANGELO ZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023675-60.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 16.321
2
Agravante: Itaú Unibanco S/A.
Agravado: Adonai Ângelo Zani
Agravo de Instrumento no 2023675-60.2020.8.26.0000 - 6a Vara Cível de Jundiaí
Voto no 16.321
Competência recursal. Agravo de instrumento. Arbitramento
de honorários advocatícios. Julgamento de anterior apelação
relativa a demanda idêntica por órgão fracionário distinto.
Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo não conhecido,
com determinação de redistribuição à C. 33a Câmara de
Direito Privado.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 615/616 dos
autos principais, que, no âmbito de processo relativo a demanda de arbitramento de
honorários advocatícios, dentre outras coisas afastou preliminar de prescrição e saneou o
feito, deferindo a prova pericial requerida pelo autor.
Insurge-se o réu, insistindo na prescrição da pretensão do autor, nos
termos do art. 25, I, da Lei 8.906/1994. Nesse sentido, sustenta a inocorrência de
interrupção da prescrição pela propositura de anterior demanda de cobrança (Proc. no
0008620-64.2011.8.26.0309), ressaltando que teria sido extinta sem resolução do mérito,
ante a inépcia da petição inicial. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada.
O recurso veio distribuído livremente a este Relator; observa-se
contudo haver anterior recurso de apelação tirado a partir do anterior processo entre as
partes, com mesmo objeto, conhecido e julgado por órgão fracionário distinto desta mesma
Subseção.
É o relatório.
A despeito da decisão de processamento inicialmente proferida,
melhor analisada a questão, a hipótese é de não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023675-60.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 16.321
3
Conforme se extrai dos presentes autos, houve anterior apelação,
relativa à anterior demanda entre as mesmas partes, com idênticos pedido e causa de pedir,
distribuída à 33a Câmara de Direito Privado, em 2012, e por ela conhecida e julgada (no
0008620-64.2011.8.26.0309, cf. fls. 241/245 dos autos principais).
Em tais condições, encontra-se tal órgão prevento para o conhecimento de novos
recursos oriundos da nova e idêntica demanda reproposta, sem que se justifique a distribuição livre do presente agravo de
instrumento, nos exatos termos do art. 105, caput, do Regimento Interno desta Corte:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
remessa dos autos por redistribuição à C. 33a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator